Tribunal: TJDFT
Processo: 0735301-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório afasta a alegação de insuficiência de provas; (ii) definir se a conduta deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; (iii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida em razão da fração de aumento aplicada; e (iv) estabelecer se caberia revogação da prisão preventiva, com substituição por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais que confirmam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.
4. A autoria é demonstrada por prova oral consistente, especialmente pela confissão parcial da ré e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios.
5. Os relatos policiais mostram-se harmônicos entre si e com as provas técnicas, inexistindo indícios de motivação espúria ou intenção de prejudicar a apelante.
6. A prisão em flagrante durante a venda de entorpecentes, a apreensão de drogas fracionadas, associada à presença de balança de precisão e dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil da substância ilícita.
7. A pena-base foi corretamente fixada, com aumento de 1/10 pela existência de maus antecedentes. A jurisprudência admite tal fração.
8. A manutenção da prisão preventiva é adequada diante da reincidência, da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44 e 77; Lei 11.343/2006, artigos 28, § 2o; 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (Acórdão 1958623, 0700326-12.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025; Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023; Acórdão 1904009, 0736059 68.2023.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024 e Acórdão 2054575, 0715170-93.2023.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025